Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), GIULIANO BEVILAQUA - CPF: 810.358.451-72 (AGRAVANTE), SAMILA DE LIMA REIS BEVILAQUA - CPF: 700.287.871-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIR ALVARÁ DE SUPRIMENTO JUDICIAL DA OUTORGA DA REQUERIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO ‘DE CUJUS – TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Depreende-se dos autos que a intenção da parte é suprir a outorga uxória da Agravada para aceitar a partilha dos bens deixados pelo falecimento de Agenor Beviláqua no inventário extrajudicial iniciado.

Entretanto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Observa-se da redação do artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil que, um dos requisitos para que seja possível a realização do inventário extrajudicial é, justamente, que todos os herdeiros estejam concordes.

Não havendo consenso, impossível se torna a realização do inventário extrajudicial.

Em outro aspecto, a concessão da liminar na forma pretendida, promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, contrariando a função da norma, gerando supressão de instância e prejudicando a ampla defesa e o contraditório, aliado ao fato de que a conjuntura que envolve a matéria devolvida para apreciação neste grau recursal relaciona-se também com conflitos familiares, o que impossibilita o deferimento dos efeitos da tutela pretendido.

Lado outro, estando o casal em processo de rompimento da relação conjugal, prudente é a manutenção da decisão agravada, até que se delineie a real situação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por GIULIANO BEVILAQUA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação de Suprimento de Outorga c/c Antecipação de Tutela nº 1000169-75.2022.8.11.0079 movida em desfavor de SAMILA DE LIMA REIS BEVILAQUA, que indeferiu a liminar para determinar a expedição de Alvará de Suprimento Judicial da outorga da Requerida na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo ‘de cujus’ Agenor Bevilaqua, lavrada no Cartório do 2º Ofício da comarca.

Em suas razões, sustenta o agravante o agravante e agravada eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens e estão separados de fato desde o mês de fevereiro de 2020, com o processo de Divórcio Litigioso nº 1000748-91.2020.8.11.0079, em trâmite naquela comarca.

Informa que o seu pai Sr. Agenor Beviláqua, sogro da Agravada, veio a falecer no dia 08 de abril de 2021 e, em decorrência do falecimento, a cônjuge supérstite e os herdeiros providenciaram a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus”.

Anota que foi informado pelo cartório que a agravada estava, injustificadamente, criando dificuldades para opor sua outorga uxória, inobstante não haver prejuízo algum em assinar o inventário dos bens deixados pelo seu sogro, vez que a agravada não tem direito à sucessão, pois o regime do casamento é de Comunhão Parcial de Bens (art. 1.659, I, do CC).

Assevera que no inventário extrajudicial não está havendo disposição de bens e que precisa regularizar os veículos junto ao Detran, assim como levantar as quantias depositadas em bancos, pagar dívidas e vários outros atos que somente serão possíveis com a conclusão do inventário.

Alega que a discussão acerca do suprimento da outorga não contempla o negócio a ser celebrado, mas sim, o preenchimento de um requisito formal legislativo, de modo que o processo judicial para a obtenção do suprimento da outorga está previsto no art. 74 do CPC.

Defende que restou devidamente comprovado nos autos a recusa injustificada da Agravada em opor sua outorga uxória na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo seu sogro.

Nesses termos, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a expedição do Alvará de Suprimento Judicial da outorga da Agravada na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo “de cujus”, e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão objurgada, obstando a obrigação de fazer determinada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 122273454).

Contraminuta da parte Agravada (ID 137115156).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público no feito capaz de justificar a sua intervenção (ID 140431656).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Suprimento de Outorga ajuizada por Giuliano Bevilaqua em face de Samila de Lima Reis Bevilaqua, alegando que, em decorrência do falecimento do Sr. Agenor Bevilaqua (genitor do requerente), ele e os demais herdeiros providenciaram a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo ‘de cujus’, entretanto foi informado pela servidora do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que a requerida estava injustificadamente, criando dificuldades para opor sua outorga uxória.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede liminar, a expedição de Alvará de Suprimento Judicial da outorga da Requerida na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo ‘de cujus’ Agenor Bevilaqua, lavrada no Cartório do 2º Ofício desta comarca.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e indeferiu o pedido, com base no poder geral de cautela.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Depreende-se dos autos que a intenção da parte é suprir a outorga uxória da Agravada para aceitar a partilha dos bens deixados pelo falecimento de Agenor Beviláqua no inventário extrajudicial iniciado.

Entretanto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Observa-se da redação do artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil que, um dos requisitos para que seja possível a realização do inventário extrajudicial é, justamente, que todos os herdeiros estejam concordes.

Não havendo consenso, impossível se torna a realização do inventário extrajudicial:

“Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”

Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito das Sucessões 10./2018, ao tratar do tema assevera que "naturalmente, todos os interessados devem ser capazes e estar concordes, não podendo haver qualquer divergência, e nem faltar qualquer dos herdeiros ou titular de direitos na sucessão. Eventual divergência, ou dúvida sobre o patrimônio, ou discordância relativamente à avaliação para fins de partilha ou de incidência de tributos, conduz a via judicial, porquanto não se atribuiu ao tabelião qualquer competência para dirimir conflitos. Deverão, então, os interessados ingressar com pedido de abertura de inventário, com todas as decorrências próprias de um processo litigioso."

Evidente, portanto, em um primeiro aspecto, que o inventário amigável, por escritura, que o autor e os demais herdeiros pretendem, depende da anuência de todos, portanto, em princípio, falta o requisito básico do art. 610, §1º, do CPC.

Em outro aspecto, a concessão da liminar na forma pretendida, promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, contrariando a função da norma, gerando supressão de instância e prejudicando a ampla defesa e o contraditório, aliado ao fato de que a conjuntura que envolve a matéria devolvida para apreciação neste grau recursal relaciona-se também com conflitos familiares, o que impossibilita o deferimento dos efeitos da tutela pretendido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO COMINATÓRIA. SUPRIMENTO JUDICIAL - REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. 1.Não merece acolhida inconformismo contra decisão que indefere pedido liminar de suprimento de outorga para a lavratura de escritura pública e averbação de transferência do imóvel, quando já requerido na petição inicial. Logo, não se verifica o interesse de agir dos autores. 2. Havendo os requerentes convivido vários anos no imóvel sem regularização da escritura pública, que ora pleiteiam, tal fato afasta o perículum in mora, fazendo-se necessário o aguardo do regular iter procedimental da ação. 3.Recurso desprovido.” (TJ-DF, AI: 0012082-82.2009.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, DO CPC VIGENTE, AGITADA PELOS AGRAVADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. NO MÉRITO, IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. TUTELA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB PENA DE ESVAZIAR-SE O MÉRITO DA DEMANDA, COMO BEM PONTUADO PELA MAGISTRADA PROLATORA DO DECISUM COMBATIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.” (TJ-BA, AI: 0024373-90.2017.805.0000, Relator: João Batista Alcantara Filho, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICADO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TUTELA DE URGÊNCIA. VINDICAÇÃO DO IMEDIATO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 'EM GRAU MÁXIMO' EM DECORRÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DOS REPRESENTADOS AO CORONAVÍRUS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSATISFAÇÃO DA ENTIDADE DE CLASSE. DESCABIMENTO. TUTELA SATISFATIVA. IMINENTE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. "Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior" (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).” (TJ-SC, AI: 5026440-07.2020.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 01/07/2021)

Lado outro, estando o casal em processo de rompimento da relação conjugal, prudente é a manutenção da decisão agravada, até que se delineie a real situação patrimonial.

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois mostra-se imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022